Tribunal: TJMT
Processo: 0008162-87.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008162-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDEZIO CONSTANTINO COMARELA - CPF: 024.647.467-03 (APELADO), GIOVANNA CASELI FREITAS GONCALVES - CPF: 053.013.317-28 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há óbice na legislação para a extinção da ação de execução em razão da inércia do exequente, depois de intimado para se manifestar, a teor do art. art. 485, III, §1º, do CPC.

Conforme entendimento do STJ, “
o

art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva
”. (REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008162-87.2014.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: EDEZIO CONSTANTINO COMARELA
,
GIOVANNA CASELI FREITAS GONCALVES

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente n. 0008162-87.2014.8.11.0041 cód. 868267 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Edézio Constantino Comarela e

Giovanna Caseli Freitas Gonçalves.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que é inaplicável ao feito executivo o regramento do art. 485, III, do CPC, mas tão somente a suspensão prevista no art. 921, III, do mesmo referido Código.

Assevera que houve negativa de vigência ao art. 921, III, §1º e §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de extinção da execução, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do
art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 237/3218/040920081 (5765501), no valor de R$250.000,00, para pagamento em 24 parcelas.

Do trâmite processual, observa-se que o Banco autor foi intimado para manifestar no feito e deixou transcorrer o prazo, na sequência sobreveio sentença de extinção, objeto deste recurso.

De início,
não há óbice na legislação para a extinção da ação de execução em razão da inércia do exequente, depois de intimado para se manifestar (art. art. 485, III, §1º, do CPC), como ocorre no caso concreto.

Tanto é verdade, que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que
é permitido ao julgador extinguir o processo de execução por inércia da parte autora, de ofício, sem a necessidade de requerimento da parte contrária, quando esta ainda não integrar a relação processual, ou não opor embargos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula nº 240/STJ
.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 856.970/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016.) (g.n)

Ainda, para corroborar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO.
ABANDONO
DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N° 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a
extinção
do processo por
abandono
da causa.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC). Nesse sentido: AREsp
2076135/MS, Relator Ministro Marcos Buzzi, julgado em 30/05/2022.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.

1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021.

2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais.

3. O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado.

4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias.

5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente.

8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução.

9. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.

10.
O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito.

12. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Logo, não há falar somente da aplicabilidade do art. 921, III, do CPC para o caso em questão.

Cumpre registrar, por oportuno, que
as situações que levam à extinção do processo de execução arroladas no art. 924 do CPC não são taxativas, portanto admite-se a prolação de sentença terminativa com fundamento no abandono da causa, previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença de extinção da ação de execução, por abandono da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022